Tribunal: TJPA
Processo: 0811312-36.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811312-36.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: AILANE DAS NEVES LIMA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por contribuinte com deficiência visual — visão monocular causada por cegueira permanente no olho direito (CID H54.4) — contra ato da autoridade estadual que indeferiu o pedido de isenção de IPVA referente a veículo de sua propriedade. A impetrante requereu o reconhecimento do direito à isenção do tributo, nos termos da legislação estadual e federal aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante, na condição de pessoa com visão monocular, faz jus à isenção do IPVA nos termos da legislação estadual, considerando o reconhecimento legal e jurisprudencial da visão monocular como deficiência visual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei estadual nº 6.017/1996, em seu art. 3º, XII, prevê a isenção do IPVA para veículos de propriedade de pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, Síndrome de Down ou autistas, com limitação de um veículo por beneficiário.

4.

A Lei federal nº 14.126/2021, art. 1º, reconhece expressamente a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual, para todos os efeitos legais, o que inclui o enquadramento nos benefícios tributários concedidos a pessoas com deficiência visual.

5.

A impetrante comprovou, por meio de laudo médico, ser portadora de cegueira total em um dos olhos (CID H54.4), condição permanente e irreversível, sendo desnecessária a apresentação de laudo oficial, conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula 598.

6.

O Tribunal de Justiça do Pará, em casos análogos, tem reconhecido o direito à isenção do IPVA a pessoas com visão monocular, com base na conjugação da Lei estadual nº 6.017/1996 com a Lei federal nº 14.126/2021.

IV. DISPOSITIVO

7.

Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.017/1996, art. 3º, XII; Lei nº 14.126/2021, art. 1º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.755.133/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2018, DJe 13.11.2018; STJ, Súmula 598; TJ-PA, MS Cível 0807733-51.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 21.03.2023; TJ-PA, Ap. Cív. 0800343-22.2020.8.14.0090, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 11 a 18 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar (processo nº 0811312-36.2024.8.14.0000) impetrado por AILANE DAS NEVES LIMA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ-SEFA.

O impetrante alega que possui cegueira monocular de caráter permanente, se enquadrando nas hipóteses para isenção do IPVA, contudo, teve seu pleito indeferido administrativamente.

Requer a concessão da liminar para a imediata suspensão do ato ilegal, para o fim de isentar a impetrante do pagamento do imposto IPVA incidente sobre o veículo FIAT/FASTBACK IMPETUS, placa RXE8C34, cor branca, ano fabricação e modelo 2023 e RENAVAN 01348103369, CHASSI 9BD376A31PYB25294, suscitando risco de dano, tendo em vista o vencimento do boleto do licenciamento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebido o processo, indeferi o pedido liminar.

Nas informações, a autoridade impetrada pede a denegação da segurança, alegando que a cegueira monocular não se enquadra nas hipóteses para a concessão da isenção, pois o §6º do art.50 do Anexo II do RICMS/PA estabelece como deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho.

O Estado do Pará apresentou manifestação aderindo às informações.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se a impetrante preenche os requisitos legais para fazer jus à isenção do imposto de renda.

A Lei nº 6.017, de 30 de dezembro de 1996, a qual dispõe sobre o IPVA estabelece, em seu art. 3º, as hipóteses de isenção do imposto, elencando entre elas, os veículos de propriedade de pessoa portadora de deficiência visual. Vejamos:

Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a)
pessoas com deficiência física, visual
, mental severa ou profunda, Síndrome de Down ou autistas; (Redação da alínea dada pela Lei Nº 10307 DE 22/12/2023).

A Lei 14.126/2021, em seu artigo 1º, dispõe de forma expressa que a visão monocular deve ser classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, in verbis:

Art. 1º Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. O previsto no § 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), aplica-se à visão monocular, conforme o disposto no caput deste artigo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de março de 2021; 200º da Independência e 133º da República.”

Segundo a Súmula 598 do STJ é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

No caso em exame, a impetrante colacionou laudo médico (id 20622652 - pág. 1) atestando que possui cegueira no olho direito (CID 10 H54.4), de caráter permanente e irreversível, se enquadrando dentre as moléstias que ensejam a isenção do IPVA.

Guardando as devidas proporções com o caso concreto, segundo a jurisprudência do STJ, a lei não faz distinção entre cegueira binocular e monocular. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 2. A parte recorrente restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, não demonstrando a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, com a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

3.
É assente no STJ que o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013.

4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

5. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp n. 1.755.133/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018.).

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a jurisprudência é favorável ao reconhecimento do direito à isenção em casos análogos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. IMPETRANTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. VISÃO MONOCULAR COMPROVADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPVA CONCERNENTE AO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO COMPROVADO COM FUNDAMENTO NO INCISO XII DO ARTIGO 3º, § 3º DA LEI 6.017/1996 C/C ARTIGO 1º DA LEI 14.126/2021 . DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1ACÓRDÃO Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito do mês de março do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Belém/PA, 28 de março de 2023 . Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0807733-51.2022.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Seção de Direito Público)

EMENTA. AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ICMS. IPVA. ISENÇÃO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA VISUAL GRAVE. CEGUEIRA TOTAL MONOCULAR (CID H54.4). VISÃO BAIXA E SUBNORMAL NO OLHO ESQUERDO (CID 54.2). CERATOCONE (CID H18.6). ACUIDADE VISUAL MENOR QUE 20/200 NO MELHOR OLHO, APÓS A MELHOR CORREÇÃO, COM CAMPO VISUAL INFERIOR A 20º. DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR LAUDOS MÉDICOS. HIPÓTESES DE ISENÇÃO PREVISTAS NO ART. 50 DO ANEXO II, DO DECRETO Nº 4.676/2001. ARTIGO 3º, XII E PARÁGRAFOS DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. COMPROVAÇÃO DE QUE APELADO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS FISCAIS PLEITEADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu o autor como portador de deficiência visual grave e determinou ao Apelante que lhe concedesse a isenção do IPVA e ICMS na aquisição de veículo novo.

2. Consoante laudos médicos acostados aos autos, o Apelado é portador de cegueira total monocular (CID H54.4), baixa visão e visão subnormal no olho esquerdo (CID 54.2), e acuidade visual menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, com campo visual inferior a 20º, ceratocone bilateral (CID H18.6), doença na córnea que compromete a visão e causa afinamento da córnea. Patologias que se enquadram às hipóteses de enfermidades que ocasionam a isenção do IPVA E ICMS. Decisão recorrida mantida.

3. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003432220208140090 19238251, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, observa-se que as circunstâncias do caso indicam a existência do direito em favor da impetrante.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que a parte impetrada isente do pagamento do IPVA concernente ao licenciamento do veículo automotor de propriedade da impetrante indicado nos autos, relativamente ao ano de 2024 e para os anos seguintes, enquanto não houver alteração na propriedade do veículo.

Sem custas.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025